Tribunal: TJDFT
Processo: 0721743-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0721743-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEILA JOSE MARIA AGRAVADO: KAUFMANN, MOTA, KALUME ADVOGADOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LEILA JOSÉ MARIA contra a r. decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença que lhe move KAUFMANN, MOTA, KALUME ADVOGADOS (proc. n. 0032892-85.2003.8.07.001), a qual determinou que a agravante apresente os extratos bancários da empresa em que é sócia – ROSLEI PROCESSAMENTOS TÉCNICOS CONTÁBEIS S/S PURA LTDA. Sustenta a recorrente, em síntese, que iniciadas as medidas expropriatórias para o pagamento dos honorários de sucumbência, foi deferida a penhora de crédito junto à empresa em que a agravante é sócia. Afirma que em decorrência de pedido formulado pelo exequente/agravado, o juízo a quo determinou a apresentação de Livro Diário, Livro Razão, Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado, Balancetes Contábeis Mensais Analíticos, Extratos Bancários e Declarações Fiscais da empresa citada. Alega que apresentou toda a documentação, exceto os extratos bancários, por entender que a determinação fere o princípio constitucional que protege o sigilo bancário e que os demais documentos apresentados são suficientes para demonstrar a situação econômica da empresa. Assevera que a possibilidade legal da quebra de sigilo bancário se restringe a casos de investigação criminal, instrução processual penal e situações em que se procura preservar a vida ou a dignidade humana, o que não é o caso dos autos. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo, para que se suspenda os efeitos da r. decisão agravada, a fim de que não seja compelida a apresentar os extratos bancários da empresa ROSLEI PROCESSAMENTOS TÉCNICOS CONTÁBEIS S/S PURA LTDA, confirmando-se a medida quando do julgamento de mérito. Preparo regular ID 17534251. É o relatório. DECIDO. Cabível e tempestivo, conheço do recurso. Quanto à tutela recursal pretendida, não vislumbro a ocorrência da probabilidade de provimento do recurso, conforme prescrito pelo parágrafo único do art. 995 do CPC. Da atenta análise dos autos, observa-se que o cumprimento de sentença na origem arrasta-se há vários anos, sendo que o credor/agravado, após várias diligências, encontrou a informação de que a agravante é sócia do escritório de contabilidade acima referenciado, motivo pelo qual requereu a penhora dos lucros destinados à quota-parte da executada, nos termos do art. 1.026 do Código Civil. O pedido foi deferido e a agravante/executada apresentou impugnação à penhora, alegando que a empresa estaria em más condições financeiras. O juízo a quo proferiu decisão, determinando à executada que trouxesse aos autos cópia do Livro Diário, Livro Razão, Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Balancetes Contábeis Mensais Analíticos, Extratos Bancários e Declarações Fiscais da empresa, quando então decidiria acerca da impugnação. Como dito, a agravante atendeu parcialmente a determinação judicial, invocando, para tanto, os princípios constitucionais relativos à privacidade e à inviolabilidade dos dados pessoais (art. 5o, X e XII, CF). Pois bem. Resta patente que o exequente/agravado se utilizou de todos os meios cabíveis para encontrar bens passíveis de penhora, sem resultado. Nesse quadrante, a jurisprudência pacífica do e. STJ entende que, uma vez esgotadas as diligências a cargo do credor a fim de encontrar bens passíveis de penhora, possível a quebra do sigilo bancário e fiscal por decisão judicial devidamente fundamentada. Eis alguns julgados da e. Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PELO PODER JUDICIÁRIO. DECLARAÇÕES SOBRE ATIVIDADES FINANCEIRAS E OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS (DIMOF, DIMOB E DOI). NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PELA UNIÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DA DA UNIÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Verifica-se que o acórdão recorrido se encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual a quebra de sigilo fiscal ou bancário do executado para que o exequente obtenha informações sobre a existência de bens do devedor inadimplente é admitida somente após terem sido esgotadas as tentativas de obtenção dos dados na via extrajudicial. 2. Agravo Interno da UNIÃO a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 869.885/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 17/06/2020) AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. SIGILO FISCAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. 1. O STJ firmou entendimento de que a quebra de sigilo fiscal ou bancário do executado para que o exeqüente obtenha informações sobre a existência de bens do devedor inadimplente é admitida somente após terem sido esgotadas as tentativas de obtenção dos dados na via extrajudicial. 2. Agravo regimental provido. (AgRg no REsp 1135568/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2010, DJe 28/05/2010) Na mesma linha, é o entendimento desta e. Corte de Justiça, senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. QUEBRA SIGILO FISCAL E BANCÁRIO. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DILIGÊNCIAS. PRECEDENTE STJ. 1. Esgotadas as diligências a cargo do credor para localização de bens passíveis de penhora do devedor, é cabível a mediação do juízo, a fim de que se realize o ideal da efetividade da Justiça, com vistas à obtenção de dados acerca de bens passíveis de constrição. 2. A quebra do sigilo fiscal ou bancário do executado é admitida quando restar configurada a excepcionalidade do esgotamento das tentativas de localização de bens do devedor na via extrajudicial. Precedentes do STJ. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1250298, 07073079420208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no PJe: 28/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SISTEMA INFOJUD. CONSULTA. I - A consulta ao sistema Infojud para localização de bens do devedor é medida excepcional, porque corresponde à quebra de sigilo bancário, por isso deve ser deferida somente quando exauridos sem êxito os meios disponíveis ao credor, circunstância evidenciada na presente execução fiscal. II - Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1191911, 07084660920198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 15/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, uma vez esgotadas as diligências a cargo do credor para a localização de bens passíveis de penhora, em acréscimo a fundada dúvida quanto a real situação econômica da empresa onde a agravante/executada é sócia, cabível a exigência de apresentação dos extratos bancários a ela referentes, com supedâneo no igualmente princípio constitucional da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, CF), o qual visa assegurar os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, com vistas à efetividade da prestação jurisdicional. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Intimem-se. Comunique-se ao il. Juízo a quo. Brasília, 13 de julho de 2020 10:34:38. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator